Tribunal: STF
Processo: RE 1317197
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL – INVIABILIDADE – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul, entendendo manifestamente contrária à prova dos autos a aplicação das qualificadoras de motivo fútil e de utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima na condenação, anulou a decisão proferida pelo Júri. No extraordinário, o recorrente aponta violado o artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal. Sustenta não caracterizar nulidade a opção, por parte do Júri, de uma das correntes de interpretação da prova.
    2. A recorribilidade extraordinária é distinta daquela revelada por simples revisão do que decidido, procedida, na maioria das vezes, mediante o recurso por excelência – a apelação. Atua-se em sede excepcional a partir da moldura fática delineada soberanamente pelo Colegiado de origem, das premissas constantes do acórdão impugnado. A jurisprudência é pacífica a respeito, devendo-se ter presente o verbete nº 279 da Súmula do Supremo:
    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    Eis a síntese do acórdão recorrido:
    EMBARGOS INFRINGENTES EM APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO - TRIBUNAL DO JÚRI - PRETENDIDA NULIDADE - ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS - ACOLHIDA - RECURSO PROVIDO. 
    Os veredictos do Tribunal do Júri são soberanos e não podem ser revistos (art. 5.°, XXXVII, "c", da Constituição Federal), salvo quando manifestamente contrários à prova dos autos (CPP, artigo 593, inciso III, alínea "d"). A decisão do Conselho de Sentença é contrária às provas dos autos, pois admitiu duas qualificadoras inexistentes nas provas, visto que as qualificadoras do motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima estão dissociadas do conjunto probatório carreado aos autos. É fútil o homicídio praticado por motivo insignificante, sem importância, totalmente desproporcionado em relação ao crime, em vista de sua banalidade, de sorte que para qualificar, precisa ter conexão imediata com o homicídio. Assim, se por motivo fútil, agente e vítima entram em luta corporal e desta sobrevém o homicídio, a futilidade que originou a briga já não será o motivo da morte do ofendido, pois ela foi anterior à briga. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima só pode abranger hipótese que seja análoga à traição, emboscada, ou dissimulação, sendo necessário que, além da surpresa, não haja razão para o ofendido esperar ou pelo menos suspeitar da possibilidade de agressão. Logo, se a conduta do acusado, em face da briga havida pouco antes, era ou devia ser esperada, não se configura a referida qualificadora. Ademais, a surpresa é incompatível com o dolo eventual, pois o sujeito deve dirigir sua vontade em uma única direção: matar a vítima de modo imprevisível. Contra o parecer, recurso provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os juízes da lª Seção Criminal do Tribunal de Justiça, na conformidade da ata de julgamentos, por unanimidade, contra o parecer, dar provimento aos embargos infringentes." 
    Divergir do Tribunal de origem quanto à manifesta contrariedade da decisão do Júri com as provas do processo demandaria reexame de matéria fática. As razões do extraordinário partem de pressupostos fáticos estranhos ao ato atacado, buscando-se, em síntese, o reexame dos elementos probatórios para, com fundamento em quadro diverso, assentar-se a viabilidade do recurso. 
    Acresce que o acórdão impugnado mediante o extraordinário revela interpretação de normas estritamente legais, não ensejando campo ao acesso ao Supremo. À mercê de articulação sobre a violência à Carta da República, pretende-se submeter a análise matéria que não se enquadra no inciso III do artigo 102 da Constituição Federal. 
    No mais, o Tribunal, no recurso extraordinário com agravo nº 748.371/MT, relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, consignando a natureza infraconstitucional da matéria, entendeu não ter repercussão geral o tema relativo ao devido processo legal (contraditório e ampla defesa) quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. 
    3. Nego seguimento ao extraordinário. 
    4. Publiquem.
Brasília, 23 de março de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator